Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL NO VALOR DO DÉBITO.
I. Prescrição afastada na sentença não pode simplesmente ser arguida pelo réu nas contrarrazões à apelação interposta pelo autor.
II. A contagem do prazo prescricional está adstrita à data de vencimento da totalidade da dívida e não é influenciada por eventual vencimento antecipado.
III. Evidenciado nos autos o inadimplemento das parcelas cobradas, o autor da ação monitória tem direito à constituição do título judicial no valor respectivo.
IV. O pagamento representa fato extintivo da obrigação e por isso se insere na alçada probatória do devedor, na linha do que prescreve o artigo 319 do Código Civil e o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Apelação provida.